Tribunal: CARF
Processo: 10830.720072/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720072/2010-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.439 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
KATOEN NATIE LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral do processo no 13808.005121/2001-93.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução para que, caso entenda
necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme
estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720072/2010-38
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
172/178) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 140/143, que homologou parcialmente compensações de crédito
correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, conforme relatório do
referido acórdão, a seguir transcrito:
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP no:
03982.47648.180305.1.3.02-1383
17948.69680.290305.1.3.02-6268
03790.53881.230306.1.7.02-0604
00502.37503.250806.1.7.02-7276
17274.11970.250806.1.7.02-2247
32489.90542.250806.1.7.02-0290
37455.49313.250806.1.7.02-9650
15626.77591.250806.1.7.02-4097
02502.66014.250806.1.7.02-5379
20818.68146.250806.1.7.02-9535
36333.28076.250806.1.7.02-0021
39002.91218.250806.1.7.02-7797
34820.91839.250806.1.7.02-0080
24998.42361.250806.1.7.02-0635
11650.83984.250806.1.7.02-3515
40563.63917.250806.1.7.02-3959
26447.89226.250806.1.7.02-1804
10972.81891.250806.1.7.02-9073
28431.88765.250806.1.7.02-0761
34851.40374.250806.1.7.02-0774
28174.46465.250806.1.7.02-9196
31760.08081.250806.1.7.02-1432
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

27250.03589.250806.1.7.02-1104
17722.30078.050906.1.3.02-2048
29966.82722.120906.1.3.02-8512
Por meio de tais declarações a contribuinte em epígrafe BUSCOU extinguir débitos
utilizando-se de crédito decorrente de saldo negativo de IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA JURÍDICA (IRPJ) relativo ao ano-calendário 2001, no valor original de R$
95.830,43.
Em 15/03/2010, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO no 448/2010, pelo SEORT da
DRF Campinas/SP, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as compensações declaradas,
conforme abaixo parcialmente reproduzido:
DESPACHO DECISÓRIO no 448/2010 Assunto: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Período de apuração: CRÉDITO — ANO-CALENDÁRIO DE 2001. DÉBITOS —JULHO
DE 2003 A SETEMBRO DE 2006.
Ementa:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RELATIVO
A
SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. Ao fim de um período anual de apuração, sendo verificado que o
imposto de renda pago ao longo do ano-calendário é superior ao efetivamente devido,
tributação pelo lucro real, caracterizada está a apuração do chamado saldo negativo,
que se torna, desde que consistentes as parcelas que o compõem, passivel de
restituição/compensação. Imposto de renda mensal relativo as estimativas confirmado
parcialmente, sendo objeto de glosa os correspondentes valores não validados.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA PARCIALMENTE.
Cuidam os presentes autos de compensação tributária, formalizados para tratamento
manual das declarações de compensação eletrônicas, abaixo relacionadas, cujo crédito
postulado/utilizado é relativo ao suposto saldo negativo de IRPJ apurado ao final do
ano-calendário de 2001, no valor originário de R$ 95.830,43 (indicados pelo sujeito
passivo como saldo passive l de utilização R$ 91.471,88).
Através dos 25 documentos compensatórios acima discriminados, foram listados para
compensação débitos de imposto de renda retido na fonte — IRRF, de retenções de
contribuições sociais, além de relativos a multa e juros de mora de IRPJ e CSLL entre
julho de 2003 e setembro de 2006, que foram devidamente cadastrados nos sistemas
informatizados de cobrança, extratos às fls. 33/35 e 47.
É o relatório.
A origem do direito creditório reclamado/utilizado pelo sujeito passivo está consignada
no encerramento do ano-calendário de 2001, quando o sujeito passivo interessado
apurou e declarou em sua declaração de rendimentos da pessoa jurídica —DIPJ os
seguintes valores na ficha 12A, vide fl. 48, que trata do cálculo do imposto de renda
sobre o lucro real (transcrição apenas das linhas que interessam ao presente trabalho):
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

Vemos, portanto, que o contribuinte indicou corretamente em suas declarações de
compensação o valor do saldo negativo obtido, restando verificar a validade ou não das
parcelas que o compõe para descobrirmos se de fato tal montante tem lastro perene.
Vejamos.
Conforme detalhado, o saldo negativo postulado/utilizado é composto por imposto de
renda retido na fonte e pela soma do imposto de renda mensal pago por estimativa. A
primeira parcela, retenção na fonte no valor de R$18.549,70, resta confirmada, segundo
atesta a consulta ao sistema Did de fls. 51/52. Por seu turno, de posse da já citada DIPJ
e das DCTF respectivas, constata-se que a única estimativa apurada naquele ano, em
outubro, foi extinta mediante compensação contábil (o que era permitido na época) com
o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, fato esse que torna necessário
verificar também a validade do suposto crédito oriundo desse período.
A respectiva DIPJ nos indica, fl. 58:

Da mesma forma que no ano-calendário de 2001, no de 1999 o saldo negativo é
composto simplesmente por estimativas mensais e imposto de renda retido na fonte.
Esmiuçando o montante declarado na linha 16, R$114.387,91, verificamos que ele não
pode ser validado, haja vista não existirem pagamentos, retenções ou compensações
suficientes para tanto. De fato, além de o informado na aludida DIPJ não guardar
coerência com o nas DCTF respectivas (os valores das duas estimativas apuradas,
março e abril, são divergentes, vide fls. 59/60), somente há R$81.325,36 efetivamente
confirmados: R$41.773,15 a titulo de compensação com o saldo negativo do ano-
calendário anterior, 1998; R$38.595,19 a titulo de pagamento; e mais R$957,02 de
imposto de renda retido na fonte deduzido das duas estimativas mensais, perfazendo
aquele valor (R$81.325,36). E confirmado o montante de imposto de renda retido na
fonte deduzido na apuração anual, R$2.370,70, temos, de fato, a seguinte situação para o
ano-calendário de 1999:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

Portanto, o saldo negativo do período -base de 1999 não é de R$70.248,89, como
declarado pelo contribuinte, mas sim de R$37.186,34, conforme detalhado. É exatamente
este o valor reconhecido a titulo de saldo negativo de IRPJ daquele ano nos autos do
processo n° 13808.005121/2001-93, cópia do respectivo despacho decisório As fls.
63/64. Aliás, totalmente desnecessária qualquer análise mais aprofundada desse período,
haja vista que isso já ocorreu naqueles autos. Com efeito, 16 foi reconhecido o valor de
R$37.186,34 como saldo credor de IRPJ a favor do sujeito passivo interessado relativo
ao ano-calendário de 1999, assim como o resíduo do mesmo tipo de crédito atinente ao
período anterior, 1998, no montante de R$28.673,71 (parte do saldo negativo integral
desse período, R$67.036,02, foi utilizado para quitar a estimativa de março de 1999,
conforme esposado e muito bem detalhado no aludido despacho decisório exarado nos
autos daquele processo), somando R$65.860,05 reconhecidos, que foram utilizados
parcialmente para compensar débitos de Cofins e contribuição para o PIS/Pasep, vide
relatório emitido pelo sistema Sincor-Profisc As fls. 66/67, remanescendo um saldo de
crédito no montante de R$15.938,10, pesquisa extraída do sistema Sief-Processo
acostada A fl. 65, sendo este o único valor possível para vincular A estimativa de IRPJ de
outubro de 2001 (ressalte-se que no ano-calendário de 2000 foi apurado saldo negativo
deste imposto, mas integralmente utilizado no processo n° 10830.006352/2001-49, vide
fls. 53/57)
Assim, com suporte do sistema de apoio operacional — Sapo, imputaram se de um lado o
único crédito disponível, R$15.938,10, de outro o débito, estimativa de outubro de 2001
perfazendo R$77.280,73 (destaque-se ainda que há outro débito que vincula o crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, qual seja, a estimativa — parcial —
do mesmo imposto relativa a fevereiro de 2002, observe-se a fl. 93, impactando
negativamente esse ano-calendário, mas não o objeto destes autos administrativos, que é
o de 2001), resultando em uma extinção apenas parcial deste valor, da ordem de
R$20.797,63, conforme apontam os extratos de fls. 90/92. Temos, dessa maneira, a
seguinte situação para o ano-calendário de 2001:

Destarte, não há que se falar para o período-base em questão de saldo credor a favor do
sujeito passivo interessado no montante de R$95.830,43, mas apenas no de R$39.347,33.
Ainda não é este o valor passivel de utilização na compensação pretendida pelos
documentos eletrônicos de fls. 1/29, já que ainda é necessário deduzir o montante do
débito de IRPJ relativo A estimativa de fevereiro de 2002, R$4.523,30 (parcial, a
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

estimativa integral é de R$8.097,72), compensado com tal valor, vide a já mencionada fl.
93.
Dessa maneira, com esteio novamente no Sapo, imputaram-se os valores envolvidos,
crédito de R$39.347,33, débito de R$4.523,30, trazendo como resultado um saldo credor
originário a favor do interessado de R$34.988,78 para o ano calendário de 2001, este sim
o valor disponível para ser usado na compensação intentada através das declarações de
compensação objeto destes autos administrativos.
Lançando-o no sistema Sief-Processo juntamente com todos os débitos relacionados nas
indigitadas declarações, obteve-se o exaurimento do crédito indicado e a extinção
apenas parcial desses débitos, conforme nos informam as pesquisas ao citado sistema e
os extratos emitidos pelo Sincor-Profisc e Sief- Cobrança acostados ás fIs. 97/100.
Face ao todo esposado, homologo parcial declarada e encaminho para imediata
cobrança os correspondentes débitos não extintos. Concomitantemente, exija-se o
referido saldo devedor e cientifique-se a interessada interessada acerca do inteiro teor
deste despacho decisorio e de sua faculdade, no prazo de trinta dias contados da ciência
deste, de apresentar manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento contra a homologação apenas parcial da compensação declarada.
Após,enviem-se os autos à Equipe de Cobrança/Contencioso deste Seort para as
providências de estilo.
Cientifique-se a pessoa jurídica e de sua faculdade, no prazo manifestação de
inconformidade to — DRJ contra a homologação enviem-se os autos A Equipe de ias de
estilo.
Cientificada da decisão em 17/03/2010, a interessada apresentou, em 16/04/2010,
Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese, que suas
compensações não foram homologadas tão-só porque o saldo negativo de 1999 não teria
sido devidamente analisado, sendo desconsiderada estimativa de abril de 1999
supostamente compensada com saldo negativo de IRPJ apurado em 1998.
Uma vez apurado saldo incorreto em 1999, tornou-se inviável a compensação da
estimativa devida em 2001, diminuindo, de forma incorreta, o crédito buscado.
No acórdão a quo, a homologação parcial foi mantida nos valores determinados
no Despacho Decisório, conforme trecho do voto transcrito a seguir:
Conforme relatado, o ato combatido aponta como causa da não homologação a
indisponibilidade do crédito buscado, após recomposição dos valores declarados em
DIPJ.
Em sua defesa, afirma a contribuinte que estimativa de IRPJ de abril de 1999 teria sido
compensada com saldo negativo de IRPJ do ano calendário 1998, entretanto, não teria
sido considerada pela autoridade fiscal na composição do crédito de saldo negativo de
1999, afetando, por conseguinte, o presente litígio.
De plano, cabe destacar que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 1999
fora analisado pelo processo administrativo no 13808.0052121/2001-93, não cabendo a
esta julgadora a revisão da decisão nele exarada, até porque, nada fora questionado
naqueles autos, restando transitada em julgado no âmbito administrativo.
Além disso, como bem expõe o despacho combatido, os valores de saldo negativo
referentes ao ano-calendário 1998 foram utilizados para compensação de estimativa de
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

março de 1999, além de débitos de PIS e COFINS compensados por meio de pedidos de
compensação com efeito de declaração de compensação (consoante disposto na § 40 do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96), constantes do referido processo. O saldo remanescente do
saldo negativo de IRPJ de 1998 fora devidamente aproveitado para a compensação da
estimativa de outubro de 2001, razão pela qual a decisão no presente reconheceu
parcialmente o crédito em litígio.
Uma vez esgotado o crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1998,
inviável reconhecer crédito remanescente.
Assim, não há como reformar a decisão acatada, sendo ela, portanto, mantida na íntegra.
Ciência do acórdão DRJ em 25/04/2018 (folha 181). Recurso voluntário
apresentado em 25/05/2018 (folha 183).
A recorrente, às folhas 185/188, em síntese do necessário, apresentou as alegações
a seguir transcritas:
Pois bem. Ao contrário do disposto na r. decisão ora recorrida, como já
amplamente demonstrado e comprovado nos autos, o valor apurado em estimativa no mês
de outubro/2011 foi compensado com o saldo negativo oriundo do ano calendário de
1999, apurado no montante de R$ 70.248,89:
Imposto sobre o lucro real: R$ 42.305,83
Adicional: R$ 4.203,89
IR retido na fonte: R$ 2.370,70 (-)
IR mensal pago por estimativa: R$ 114.387,91 (-)
= Saldo negativo: R$ 70.248,89
Anote-se, por importante, que o valor efetivamente pago/compensado a título de
Imposto de Renda apurado por estimativa no exercício de 1999 no importe de R$
114.387,91, decorre de (i) pagamentos por estimativa no valor de R$ 38.595,19, (ii)
imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 957,02, e (iii) R$ 74.835,70 a título
de compensação de créditos de exercício anterior (1998).
No entanto, a i. autoridade fazendária, ao reconhecer parte do crédito disposto no
item (iii) acima, no valor de R$ 41.773,15, referente a compensação efetivada pela
peticionante em março/1999, deixou de validar a compensação realizada pela ora
recorrente na competência de abril/1999, no montante de R$ 33.062,55, em total
contrariedade aos fatos da época e regularmente declarada nos livros fiscais da empresa.
Repise-se que a composição dos créditos acima informados, compensados com
saldo negativo de IRPJ/1998 foi:
Imposto sobre o lucro real: R$ 57.842,47
Adicional: R$ 14.561,15
IR retido na fonte: R$ 2.085,42 (-)
IR mensal pago por estimativa: R$ 137.354,72 (-)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

= Saldo negativo: R$ 67.036,02
Note-se, assim, que o saldo negativo relativo ao ano-calendário de 1998 (R$
67.036,02) foi efetivamente utilizado para compensação, no decorrer do ano-calendário
de 1999. Entretanto, a RFB somente considerou a compensação, em 1999, do valor de R$
41.773,15 (relativo ao mês de março/1999), desconsiderando, sem qualquer fundamento
válido, o valor compensado relativo ao mês de abril/1999 (R$ 33.062,55).
Nesse sentido, conforme cópia do livro-diário da época já anexado aos autos, fica
claro e indiscutivelmente comprovado que a empresa de fato pagou/compensou, por
estimativa, no ano de 1999, o valor de R$ 114.387,91 (lançado na Declaração de
Informações Econômica-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ), apurando, portanto, saldo
negativo do exercício no importe de R$ 70.248,89, utilizado, na sequência, para
compensação no ano-calendário de 2001.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se cinge à confirmação de estimativas compensadas com saldos negativos
de IRPJ de anos calendários anteriores na escrituração contábil, em períodos anteriores à
obrigatoriedade de apresentação de DCOMP.
A recorrente alega que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 é de
R$ 95.830,43, conforme declarou, e não de R$ 39.347,33, conforme apurado no Despacho
Decisório às folhas 140/143.
Tal diferença se deve à homologação parcial da compensação da estimativa de
outubro de 2001 com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, tendo em vista que
este foi declarado pela contribuinte no valor de R$ 70.248,89, porém apurado no valor de R$
37.186,34 no Despacho Decisório às folhas 95/97, no âmbito do processo no
13808.005121/2001-93.
A recorrente afirma que esta diferença no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, por sua vez, ocorre porque a autoridade fazendária, no âmbito do citado
processo, validou a compensação da estimativa de IRPJ de março de 1999 com crédito do saldo
de negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, porém, desconsiderou, sem qualquer
fundamento válido, a compensação da estimativa de IRPJ de abril de 1999 com parcela do
referido crédito.
No Despacho Decisório às folhas 95/97, no âmbito do processo no
13808.005121/2001-93, o saldo de negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 é reconhecido no
valor de R$ 67.036,02, valor com o qual concorda a recorrente em seu recurso voluntário.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.439 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.720072/2010-38

No referido Despacho Decisório, consta que parte do saldo de negativo de IRPJ
do ano-calendário de 1998 compensa débito, no montante de R$ 41.773,15, de estimativa de
IRPJ do ano calendário de 1999 (valor correspondente à estimativa de março), da forma relatada
pela contribuinte em seu recurso, restando um saldo remanescente de crédito no montante de R$
28.673,71, utilizado nas compensações objeto daquele processo.
Depreende-se, portanto, que a contribuinte alega, em síntese, que este montante de
R$ 28.673,71 do saldo de negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 compensou a estimativa
de IRPJ de abril de 1999.
Para saber se o débito compensado no âmbito do processo no 13808.005121/2001-
93 com a referida parcela de R$ 28.673,71 do saldo de negativo de IRPJ do ano-calendário de
1998 é ou não a estimativa de IRPJ de abril de 1999, é necessário conhecer o inteiro teor do
referido processo.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja anexada aos autos cópia integral do processo no 13808.005121/2001-93.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução para que, caso entenda
necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme
estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital